Tribunal: TJSP
Processo: 1041787-56.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
MENSALIDADES ESCOLARES - Ação de cobrança – Em ação de cobrança de mensalidades escolares, incidem a partir do vencimento: (a) a correção monetária, que tem a natureza jurídica de mera recomposição do poder aquisitivo da moeda, por ser este o momento em que quantificado o prejuízo, sob pena de enriquecimento sem causa da parte inadimplente; e (b) os juros de mora, por aplicação do disposto no

Ementa:
MENSALIDADES ESCOLARES - Ação de cobrança – Em ação de cobrança de mensalidades escolares, incidem a partir do vencimento: (a) a correção monetária, que tem a natureza jurídica de mera recomposição do poder aquisitivo da moeda, por ser este o momento em que quantificado o prejuízo, sob pena de enriquecimento sem causa da parte inadimplente; e (b) os juros de mora, por aplicação do disposto no art. 397, do CC/2002, quando o contrato de prestação de serviço educacional especificar o valor da mensalidade e a data de pagamento, conforme a atual orientação do Eg. STJ, que se passa a adotar – Nada nos autos infirma a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, na inicial da ação proposta, decorrente da revelia da parte ré apelada, estabelecida pelo art. 344, do CPC, relativamente ao débito da parte ré pela mensalidade escolar, no valor de R$2480,00, com vencimento em novembro de 2017, como revela o demonstrativo de débito de fls. 38, amparados nos documentos acostados a fls. 22/37 – Reforma da r. sentença, para julgar procedente a ação de cobrança, para condenar a parte ré pagar à parte autora a quantia de R$2.480,00, com incidência de correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês, a partir do vencimento, ocorrido em novembro de 2014, até o efetivo pagamento.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1041787-56.2018.8.26.0100
Registro: 2020.0000563204
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041787-56.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FUNDAÇÃO
ARMANDO ALVARES PENTEADO, é apelada NOAH MOREIRA MAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041787-56.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO no 36107
Apelação Cível no 1041787-56.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do Foro Central Cível
Apelante: Fundação Armando Alvares Penteado
Apelada: Noah Moreira Maia
MENSALIDADES ESCOLARES - Ação de cobrança Em ação
de cobrança de mensalidades escolares, incidem a partir do
vencimento: (a) a correção monetária, que tem a natureza jurídica
de mera recomposição do poder aquisitivo da moeda, por ser este
o momento em que quantificado o prejuízo, sob pena de
enriquecimento sem causa da parte inadimplente; e (b) os juros de
mora, por aplicação do disposto no art. 397, do CC/2002, quando o
contrato de prestação de serviço educacional especificar o valor da
mensalidade e a data de pagamento, conforme a atual orientação
do Eg. STJ, que se passa a adotar Nada nos autos infirma a
presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, na inicial
da ação proposta, decorrente da revelia da parte ré apelada,
estabelecida pelo art. 344, do CPC, relativamente ao débito da
parte ré pela mensalidade escolar, no valor de R$2480,00, com
vencimento em novembro de 2017, como revela o demonstrativo
de débito de fls. 38, amparados nos documentos acostados a fls.
22/37 Reforma da r. sentença, para julgar procedente a ação de
cobrança, para condenar a parte ré pagar à parte autora a quantia
de R$2.480,00, com incidência de correção monetária e de juros
de mora de 1% ao mês, a partir do vencimento, ocorrido em
novembro de 2014, até o efetivo pagamento.
Recurso provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 88/89, com embargos de
declaração rejeitados a fls. 94, acrescenta-se que a demanda foi julgada nos seguintes
termos: “JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a Ré a pagar à Autora o valor de
R$ 4.334,29 a ser corrigido desde o ajuizamento da ação pela tabela própria do TJSP e com
incidência de juros de 1% a contar da citação. Sucumbente, arcará Ré com as custas do
processo e honorários do patrono da Autora, arbitrados em 10% do valor da condenação”.
Apelação da parte autora (fls. 96/101), sustentando que: (a)
“Os encargos passam a incidir desde o inadimplemento da obrigação, sem a necessidade de
citação ou interpelação judicial”; e (b) “Não há aplicação de juros sobre juros no presente
pedido, porquanto a credora apenas pleiteia que os juros abranjam todo o período em mora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041787-56.2018.8.26.0100 -Voto no
3
sem sobreposição”.
O recurso foi processado, sem resposta da parte apelada (fls.
106).
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte apelante é que o seu recurso
seja provido, para “a) reformar a r. Sentença proferida, para o fim de determinar que o
valor a ser pago pela Apelada à Apelante seja correspondente ao valor histórico da parcela
vencida em novembro de 2014, corrigido monetariamente, acrescido de multa de 2% (dois
por cento), e acrescido de juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês, todos
calculados desde o vencimento, conforme contratado pelas partes e disposto na legislação
pátria; OU, b) alternativamente, ao valor da causa de R$ 4.334,39 (quatro mil, trezentos e
trinta e quatro reais e trinta e nove centavos), corrigido monetariamente e acrescido de
juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês, desde o ajuizamento da ação até o
efetivo pagamento; ou, ainda c) caso V. Exas. Assim não entendam, o que se admite
apenas ad argumentandum, que se dignem de se manifestar expressamente acerca dos
dispositivos legais prequestionados, quais sejam, artigos 389, 394, 395 e 397, todos do
Código Civil”.
2. A apelação, nos termos em que oferecida, devolveu ao
conhecimento deste Eg. Tribunal de Justiça, apenas e tão-somente, as deliberações da r.
sentença efetivamente impugnadas, por força dos arts. 1.008, 1.010 e 1.013, do CPC/2015,
ou seja, no tocante ao termo inicial dos juros de mora.
As demais deliberações da r. sentença recorrida não atacadas
no recurso, e aquelas com relação às quais não tem a apelante interesse recursal, não foram
devolvidas ao conhecimento deste Eg. Tribunal, e estão revestidas pela preclusão.
Nesse sentido, quanto à limitação do conhecimento e
julgamento à matéria efetivamente impugnada no apelo, as notas de Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery: (a) “Extensão da substituição. A substituição pode ser total
ou parcial, conforme a impugnação for total ou parcial. O efeito substitutivo do recurso só
atinge a parte do recurso que for conhecida pelo tribunal. No mais, remanesce íntegra a
decisão (ou parte dela) que não sofreu impugnação ou cuja parte do recurso não foi
conhecida pelo tribunal.” (“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei
13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2047, nota 4 ao art. 1.008); (b)
“Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende
deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o
recurso não pode ser conhecido” (“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC
Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2055, nota III:7 ao art. 1.010); e (c)
“Devolução. O efeito devolutivo da apelação faz com que seja devolvido ao tribunal ad
quem o conhecimento de toda a matéria efetivamente impugnada pelo apelante em suas
razões de recurso. Recurso ordinário por excelência, a apelação tem o maior âmbito de
devolutividade dentre os recursos processuais civis. A apelação presta-se tanto á correção
dos errores in iudicando quanto aos errores in procedendo, com a finalidade de reformar
(função rescisória) ou anular (função rescindente) a sentença, respectivamente. O apelo
pode ser utilizado tanto para a correção de injustiças como para a revisão e reexame de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041787-56.2018.8.26.0100 -Voto no
4
provas. A limitação do mérito do recurso, fixada pelo efeito devolutivo, tem como
consequências: a) limitação do conhecimento do tribunal, que fica restrito à matéria
efetivamente impugnada (tantum devolutum quantum appellatum); b) proibição de
reformar para pior; c) proibição de inovar em sede de apelação (proibição de modificar a
causa de pedir ou o pedido.” (“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC
Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2067, nota 2 ao art. 1.013).
3. Reforma-se, em parte, a r. sentença recorrida.
3.1. Trata-se de ação de cobrança promovida pela parte
apelante contra a apelada, lastreada em contrato de prestação de serviços educacionais (fls.
22/28), objetivando o pagamento de débito relativo à mensalidade vencida no mês de
novembro de 2014.
3.2. A presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte
autora, em razão da revelia da parte ré, é relativa, de sorte, que não acarreta, por si só, o
julgamento de procedência da ação, que depende do exame de outros elementos de
convicção e provas constantes dos autos, nem dispensa o enfrentamento de questões de
direito deduzidas e a apreciação de documentos, pertinentes à questão debatida no litígio e
expressamente analisada pela sentença.
Neste sentido, com inteira aplicação à espécie, ante a
correspondência nessa questão das normas do CPC/2015 com as do CPC/1973, a
orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ proferidos na vigência do CPC/1973:
(a) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENERGIA ELÉTRICA.
REVELIA. EFEITOS. ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A
presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa. O alcance do artigo
319 do Código de Processo Civil deve ser mitigado, porquanto a revelia não induz
obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo
magistrado de todas as evidências e provas dos autos. Precedentes. 2. Recurso especial
improvido.” (STJ-2a Turma, REsp 689331/AL, rel. Min. Castro Meira, v.u., j. 21/02/2006,
DJ 13/03/2006 p. 266, o destaque não consta do original); (b) “PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. REVELIA. ALEGAÇÃO
DE
PRESCRIÇÃO
FORMULADA
PELO
REVEL
EM
APELAÇÃO.
POSSIBILIDADE. I - Declarada a revelia, o revel pode intervir no processo em
qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra (CPC, art. 322). Assim,
tendo o réu assumido o processo a tempo de interpor o recurso de Apelação, pode ele
alegar em suas razões toda a matéria de direito que deva ser apreciada pelo juiz,
entre as quais, se inclui a prescrição. II - Embora a redação do art. 219, § 5o, do CPC
- então vigente - não determinasse que, em se tratando de direitos patrimoniais, o juiz
se pronunciasse de ofício sobre o tema da prescrição, em sendo a questão suscitada
pelo revel nas razões da Apelação, não poderia o Tribunal estadual deixar de
enfrentar e julgar a matéria, sob o argumento de o réu estar inovando na lide. III -
Recurso Especial provido para, cassado o v. Acórdão, realizar-se novo julgamento
das demais matérias da Apelação.” (STJ-3a Turma, REsp 890311/SP, rel. Min. Sidnei
Beneti, v.u., j. 12/08/2010, DJe 23/08/2010, o destaque não consta do original); (c)
“PROVA. REVELIA. DOCUMENTOS EXIBIDOS PELO REVEL NA FASE DE
APELAÇÃO. ADMISSIBILIDADE DE SUA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL. - À
Corte Estadual é permitido levar em consideração os documentos exibidos pelo réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041787-56.2018.8.26.0100 -Voto no
5
revel no recurso de apelação, uma vez pertinentes à questão debatida no litígio e
expressamente analisada pela sentença. - Aplicação ao caso da norma inserta no art. 21,
parágrafo único, do CPC. Recurso especial conhecido, em parte, e provido.” (STJ-4a
Turma, REsp 235315/SP, rel. Min. Barros Monteiro, v.u., j. 02/08/2001, DJ 19/11/2001 p.
278 LEXJTACSP vol. 193 p. 710, o destaque não consta do original); e (d) “Ação de
cobrança. Cheque especial. Revelia. 1. Não pode o réu revel discutir em apelação
questão própria da contestação, na dependência de prova de sua responsabilidade,
que não mais pode produzir pelos efeitos da revelia, assim a demonstração de que
inexatos os extratos e o respectivo detalhamento juntados com a inicial. 2. Recurso
especial não conhecido.” (STJ-3a Turma, REsp 284929/MG, rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, v.u., j. 21/06/2001, DJ 03/09/2001 p. 221 LEXSTJ vol. 148 p. 108, o
destaque não consta do original).
3.3. Em ação de cobrança de mensalidades escolares, incidem
a partir do vencimento: (a) a correção monetária, que tem a natureza jurídica de mera
recomposição do poder aquisitivo da moeda, por ser este o momento em que quantificado o
prejuízo, sob pena de enriquecimento sem causa da parte inadimplente; e (b) os juros de
mora, por aplicação do disposto no art. 397, do CC/2002, quando o contrato de prestação
de serviço educacional especificar o valor da mensalidade e a data de pagamento, conforme
a atual orientação do Eg. STJ, que se passa a adotar.
Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira aplicação à
espécie, a orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a) “RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
MENSALIDADES
ESCOLARES. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. MORA EX
RE. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
EDUCACIONAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. A controvérsia diz respeito ao termo inicial
dos juros de mora em cobrança de mensalidades escolares: se deve ser a data de
vencimento de cada prestação ou da citação da devedora. 2. Os artigos 219 do CPC e 405
do CC/2002 devem ser interpretados à luz do ordenamento jurídico, tendo aplicação
residual para casos de mora ex persona - evidentemente, se ainda não houve a prévia
constituição em mora por outra forma legalmente admitida. 3. A mora ex re independe de
qualquer ato do credor, como interpelação ou citação, porquanto decorre do próprio
inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado. Precedentes. 4.
Se o contrato de prestação de serviço educacional especifica o valor da mensalidade e
a data de pagamento, os juros de mora fluem a partir do vencimento das prestações, a
teor do artigo 397 do Código Civil. 5. Recurso especial provido” (STJ/3a Turma, REsp
1.513.262/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18/08/2015, DJe 26/08/2015, o
destaque não consta do original); e (b) “RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO EDUCACIONAL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
TESE INCOMPREENSÍVEL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA
284/STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. MECANISMO PARA RECOMPOSIÇÃO DO
VALOR DA MOEDA. CONTRATO QUE PREVÊ VALOR E DATA DE
PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. MORA EX RE. TERMO INICIAL DOS
JUROS DE MORA E PARA INCIDÊNCIA DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. A
CONTAR DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. ART. 397 DO CÓDIGO
CIVIL. 1. "A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual empreende-se a
recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041787-56.2018.8.26.0100 -Voto no
6
aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não
constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita".
Precedentes. 2. A mora ex re independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou
citação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com
termo implementado, cuja matriz normativa é o art. 960, primeira parte, do Código Civil de
1916, reproduzido no Código Civil atual no caput do art. 397. Dessarte, se o contrato de
prestação de serviço educacional especifica o valor da mensalidade e a data de
pagamento, os juros de mora fluem a partir do vencimento das prestações, a teor do
artigo 397 do Código Civil. 3. Com efeito, incidem atualização monetária e juros de mora
a partir do vencimento de cada prestação - ocasião (termo) em que, por decorrência do
inadimplemento contratual, a credora ficou privada do valor especificado no contrato ao
qual fazia jus. 4. Recurso especial não provido” (STJ/4a Turma, REsp 1.192.326/MG, rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. 08/04/2014, DJe 08/05/2014, o destaque não consta do
original)
3.4. Na espécie, nada nos autos infirma a presunção de
veracidade dos fatos alegados pela autora, na inicial da ação proposta, decorrente da revelia
da parte ré apelada, estabelecida pelo art. 344, do CPC, relativamente ao débito da parte ré
pela mensalidade escolar, no valor de R$2480,00, com vencimento em novembro de 2017,
como revela o demonstrativo de débito de fls. 38, amparados nos documentos acostados a
fls. 22/37.
Em sendo assim, de rigor, a reforma da r. sentença, para
julgar procedente a ação de cobrança, para condenar a parte ré pagar à parte autora a
quantia de R$2.480,00, com incidência de correção monetária e de juros de mora de 1% ao
mês, a partir do vencimento, ocorrido em novembro de 2014, até o efetivo pagamento.
4. Ausente recurso da parte ré, incabível, no caso dos autos, a
majoração da verba honorária, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015.
5. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juízo da
causa, o recurso deve ser provido, mantida, no mais, reformar a r. sentença, para julgar
procedente a ação de cobrança, para condenar a parte ré pagar à parte autora a quantia de
R$2.480,00, com incidência de correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês, a
partir do vencimento, ocorrido em novembro de 2014, até o efetivo pagamento.
O presente julgamento não afronta as normas constitucionais
e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em conformidade com a
orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento ao
recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041787-56.2018.8.26.0100 -Voto no
7